Tribunal: STJ
Processo: 5065589-92.2025.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007909 - GO(2025/0292939-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - GO031757A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: DIONIZIA ANTUNES DA SILVA
ADVOGADO
: ISMAEL MARCIANO DE OLIVEIRA NETO - GO047504
EMENTA
Direito processual civil. Agravo interno. Recurso especial.
Irregularidade na representação processual. Ausência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento. Autos
eletrônicos de origem.
. Agravo interno não
Súmula 115/STJ
provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência de Tribunal Superior que não conheceu de agravo
em recurso especial, em cumprimento de sentença oriundo de
ação cível, ao reconhecer irregularidade na representação
processual da parte recorrente, em razão da ausência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento conferindo
poderes ao advogado subscritor do recurso, mesmo após
intimação para regularização do vício, com fundamento na
.
Súmula 115/STJ
2. No agravo interno, a parte agravante afirma inexistir vício de
representação, alega que os instrumentos de mandato estariam
disponíveis nos autos eletrônicos de origem e promove a juntada
das procurações apenas nesta fase recursal, postulando a
reconsideração da decisão ou a sua submissão ao colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, em agravo
em recurso especial dirigido a Tribunal Superior: (i) a existência
Documento eletrônico VDA56164718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: fabea842-f9a5-4c28-8077-2f9eac0f2e93

de procuração ou substabelecimento nos autos eletrônicos de
origem supre a ausência de instrumento de mandato ou cadeia
completa de substabelecimento no próprio processo em
tramitação no Tribunal Superior; e (ii) a juntada posterior de
procuração, realizada apenas por ocasião do agravo interno, após
o decurso in albis do prazo concedido para regularização da
representação processual, é apta a sanar o vício, afastando a
incidência da
.
Súmula 115/STJ
III. Razões de decidir
4. Incumbe à parte recorrente o ônus de zelar pela correta
formação do instrumento perante o Tribunal Superior, sendo
indispensável a juntada, nos autos em trâmite nessa instância, de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento que
comprove, de forma inequívoca, os poderes conferidos ao
advogado subscritor do recurso.
5. A previsão do
§ 5o, do
, relativa ao
art. 1.017,
CPC/2015
aproveitamento de peças constantes de autos eletrônicos, não
alcança o Tribunal Superior, de modo que a mera existência de
procuração na origem não supre a ausência do documento na
instância extraordinária.
6. Nos termos do
§ 2o, I, do
, a regularização
art. 76,
CPC/2015
da representação processual deve ocorrer no prazo fixado pelo
Tribunal; uma vez intimada para sanar o vício, a parte agravante
permaneceu inerte, configurando-se preclusão temporal e não
sendo possível perpetuar indefinidamente o prazo para
saneamento.
7. Descumprido o prazo para regularização, a juntada posterior
de instrumentos de mandato em sede de agravo interno não sana
o vício originário, devendo o recurso ser considerado inexistente,
com aplicação da
e consequente manutenção
Súmula 115/STJ
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido.
Teses de julgamento: 1. O recorrente deve comprovar, nos
autos em tramitação no Tribunal Superior, a regularidade da
representação processual mediante a juntada de procuração ou
cadeia completa de substabelecimento, não sendo suficiente a
existência de mandato apenas nos autos eletrônicos de origem. 2.
A previsão do
§ 5o, do
, quanto ao
art. 1.017,
CPC/2015
aproveitamento de peças dos autos eletrônicos, não se aplica à
formação do instrumento no Tribunal Superior. 3. A regularização
da representação processual deve ser realizada no prazo fixado
Documento eletrônico VDA56164718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: fabea842-f9a5-4c28-8077-2f9eac0f2e93

pelo Tribunal, nos termos do
§ 2o, I, do CPC, sob pena de
art. 76,
preclusão e de incidência da
, sendo ineficaz a
Súmula 115/STJ
juntada posterior de procuração em agravo interno.
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 2o, I;
CPC/2015 art. 76,
,
parágrafo único;
,
§ 5o;
CPC/2015 art. 932,
CPC/2015 art. 1.017,
.
Súmula 115/STJ
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
, Corte Especial, j.
DJe
EREsp n. 1.757.621/RJ
8/10/2024,
STJ, AgInt nos EDcl no
,
14/10/2024;
AREsp n. 2.940.943/MG
Quarta Turma, j.
DJEN
STJ, AgInt no
9/2/2026,
13/2/2026;
, Terceira Turma, j.
DJEN
AREsp n. 2.918.675/AL
15/12/2025,
STJ, AgInt no AgInt no
,
18/12/2025;
REsp n. 2.008.802/PR
Terceira Turma, j.
DJe
STJ, AgInt nos EDcl
26/2/2024,
29/2/2024;
no
, Terceira Turma, j.
DJEN
AREsp n. 2.913.378/SP
27/10/2025,
30/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: fabea842-f9a5-4c28-8077-2f9eac0f2e93

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007909 - GO(2025/0292939-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - GO031757A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: DIONIZIA ANTUNES DA SILVA
ADVOGADO
: ISMAEL MARCIANO DE OLIVEIRA NETO - GO047504
EMENTA
Direito processual civil. Agravo interno. Recurso especial.
Irregularidade na representação processual. Ausência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento. Autos
eletrônicos de origem.
Agravo interno não
Súmula 115/STJ.
provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência de Tribunal Superior que não conheceu de agravo
em recurso especial, em cumprimento de sentença oriundo de
ação cível, ao reconhecer irregularidade na representação
processual da parte recorrente, em razão da ausência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento conferindo
poderes ao advogado subscritor do recurso, mesmo após
intimação para regularização do vício, com fundamento na
Súmula 115/STJ.
2. No agravo interno, a parte agravante afirma inexistir vício de
representação, alega que os instrumentos de mandato estariam
disponíveis nos autos eletrônicos de origem e promove a juntada
das procurações apenas nesta fase recursal, postulando a
reconsideração da decisão ou a sua submissão ao colegiado.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55826601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:17
Código de Controle do Documento: 10e9dba5-6234-4c71-97c6-03c5af5e93c0

3. A questão em discussão consiste em saber se, em agravo
em recurso especial dirigido a Tribunal Superior: (i) a existência
de procuração ou substabelecimento nos autos eletrônicos de
origem supre a ausência de instrumento de mandato ou cadeia
completa de substabelecimento no próprio processo em
tramitação no Tribunal Superior; e (ii) a juntada posterior de
procuração, realizada apenas por ocasião do agravo interno, após
o decurso in albis do prazo concedido para regularização da
representação processual, é apta a sanar o vício, afastando a
incidência da Súmula 115/STJ.
III. Razões de decidir
4. Incumbe à parte recorrente o ônus de zelar pela correta
formação do instrumento perante o Tribunal Superior, sendo
indispensável a juntada, nos autos em trâmite nessa instância, de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento que
comprove, de forma inequívoca, os poderes conferidos ao
advogado subscritor do recurso.
5. A previsão do
§ 5o, do
relativa ao
art. 1.017,
CPC/2015,
aproveitamento de peças constantes de autos eletrônicos, não
alcança o Tribunal Superior, de modo que a mera existência de
procuração na origem não supre a ausência do documento na
instância extraordinária.
6. Nos termos do
§ 2o, I, do
a regularização
art. 76,
CPC/2015,
da representação processual deve ocorrer no prazo fixado pelo
Tribunal; uma vez intimada para sanar o vício, a parte agravante
permaneceu inerte, configurando-se preclusão temporal e não
sendo possível perpetuar indefinidamente o prazo para
saneamento.
7. Descumprido o prazo para regularização, a juntada posterior
de instrumentos de mandato em sede de agravo interno não sana
o vício originário, devendo o recurso ser considerado inexistente,
com aplicação da
e consequente manutenção
Súmula 115/STJ
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido.
Teses de julgamento: 1. O recorrente deve comprovar, nos
autos em tramitação no Tribunal Superior, a regularidade da
representação processual mediante a juntada de procuração ou
cadeia completa de substabelecimento, não sendo suficiente a
Documento eletrônico VDA55826601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:17
Código de Controle do Documento: 10e9dba5-6234-4c71-97c6-03c5af5e93c0

existência de mandato apenas nos autos eletrônicos de origem. 2.
A previsão do
§ 5o, do
quanto ao
art. 1.017,
CPC/2015,
aproveitamento de peças dos autos eletrônicos, não se aplica à
formação do instrumento no Tribunal Superior. 3. A regularização
da representação processual deve ser realizada no prazo fixado
pelo Tribunal, nos termos do
§ 2o, I, do CPC, sob pena de
art. 76,
preclusão e de incidência da
sendo ineficaz a
Súmula 115/STJ,
juntada posterior de procuração em agravo interno.
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o, I;
CPC/2015, art. 76,
parágrafo único;
§ 5o;
CPC/2015, art. 932,
CPC/2015, art. 1.017,
Súmula 115/STJ.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
Corte Especial, j.
DJe
EREsp n. 1.757.621/RJ,
8/10/2024,
STJ, AgInt nos EDcl no
14/10/2024;
AREsp n. 2.940.943/MG,
Quarta Turma, j.
DJEN
STJ, AgInt no
9/2/2026,
13/2/2026;
Terceira Turma, j.
DJEN
AREsp n. 2.918.675/AL,
15/12/2025,
STJ, AgInt no AgInt no
18/12/2025;
REsp n. 2.008.802/PR,
Terceira Turma, j.
DJe
STJ, AgInt nos EDcl
26/2/2024,
29/2/2024;
no
Terceira Turma, j.
DJEN
AREsp n. 2.913.378/SP,
27/10/2025,
30/10/2025.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Cuida-se de agravo interno interposto por CREFISA
CRÉDITO
S/A
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face de decisão monocrática da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 107-
108, e-STJ).
O apelo extremo, fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim
ementado (fl. 43, e-STJ):
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO
DE
CÁLCULOS
PERICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO. AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por CREFISA
– CRÉDITO,
S/A
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão proferida pelo Juiz de
Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Goiânia, nos autos de cumprimento de
sentença movido por Dionizia Antunes da Silva.
A decisão recorrida homologou o laudo pericial que apurou os valores devidos
pela parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55826601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:17
Código de Controle do Documento: 10e9dba5-6234-4c71-97c6-03c5af5e93c0

A questão em discussão consiste em saber se a homologação dos cálculos
periciais deve ser mantida, à luz da presunção de veracidade do laudo judicial e
da ausência de demonstração inequívoca de erro na apuração dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O agravo de instrumento é recurso destinado à análise do acerto ou desacerto
da decisão recorrida, sem reexame da matéria de mérito ainda não apreciada
em primeira instância.
O laudo pericial elaborado pelo órgão auxiliar do juízo goza de presunção de
veracidade juris tantum, sendo necessário que a parte interessada apresente
elementos robustos para infirmá-lo, o que não ocorreu na hipótese.
A perícia observou os parâmetros fixados na sentença, incluindo a redução da
taxa de juros e a compensação de parcelas pagas a maior, conforme
demonstrado nos autos.
A impugnação genérica ao quantum apurado, sem apresentação de memória de
cálculo detalhada pelo recorrente, não é suficiente para desconstituir a decisão
recorrida.
A jurisprudência pátria assenta que a alegação de excesso de execução deve
ser acompanhada da indicação do valor correto e respectiva memória de
cálculo, sob pena de rejeição liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os cálculos periciais homologados pelo juízo gozam de
presunção de veracidade juris tantum, cabendo à parte interessada demonstrar
erro inequívoco na apuração dos valores para infirmá-los.”
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Nas razões de recurso especial (fls. 55-64, e-STJ), a parte recorrente
fundamenta o apelo no dissídio jurisprudencial.
Sustenta, em síntese: a) a existência de erro material nos cálculos
homologados ante a desconsideração da inadimplência das parcelas 9 a 12 do
contrato revisado; b) a natureza de ordem pública do erro de cálculo e sua insujeição à
preclusão, com possibilidade de correção a qualquer tempo e de ofício, nos termos do
c) a violação ao princípio da fidelidade ao título executivo e o
Tema 889/STJ;
consequente enriquecimento sem causa da recorrida em razão da manutenção do
julgado.
Não houve contrarrazões ao recurso especial (fl. 75, e-STJ).
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial
(fls. 78-81, e-STJ), dando ensejo à interposição de agravo (fls. 86-91, e-STJ).
Não houve contraminuta ao agravo (fl. 96, e-STJ).
Ao chegar a este Tribunal Superior, verificou-se irregularidade na
representação processual da parte recorrente. Determinou-se, então, a intimação para
regularização do vício no prazo de 5 dias (fl. 100, e-STJ).
Documento eletrônico VDA55826601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:17
Código de Controle do Documento: 10e9dba5-6234-4c71-97c6-03c5af5e93c0

Certificado o decurso do prazo em branco (fl. 104, e-STJ), sobreveio decisão
da Presidência desta Corte (fls. 107-108, e-STJ) que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento na
ante a ausência de procuração
Súmula 115/STJ,
ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso.
No presente agravo interno (fls. 112-116, e-STJ), a parte agravante sustenta
que nunca houve qualquer vício de representação, pois os documentos estariam nos
autos eletrônicos de origem, e promove a juntada dos instrumentos de mandato (fls.
117-138, e-STJ), pugnando pela reconsideração da decisão ou submissão ao
colegiado.
Não houve impugnação (fl. 143, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
A parte agravante sustenta que não houve vício de representação, pois os
1.
documentos constariam dos autos principais e bastaria o acesso a eles para
comprovar a regularidade. Sem razão, contudo.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que a parte tem o
ônus de zelar pela correta formação do instrumento perante o STJ. A mera existência
de procuração na origem não supre a ausência do documento nesta instância,
mormente quando a parte é intimada especificamente para sanar o vício e se mantém
inerte.
Tal entendimento não é afastado pela regra do
§ 5o, do CPC, que
art. 1.017,
autoriza o aproveitamento de peças constantes de autos eletrônicos apenas no âmbito
da formação do instrumento perante os tribunais de origem. Essa disposição não se
aplica à instância extraordinária, competindo ao recorrente instruir adequadamente o
feito no Superior Tribunal de Justiça, mediante a juntada, nos próprios autos em trâmite
nesta Corte, do instrumento de mandato ou da cadeia completa de
substabelecimentos. Não é suficiente a alegação de que a procuração se encontra nos
autos eletrônicos originários. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. NÃO CUMPRIMENTO NO PRAZO.
JUNTADA
POSTERIOR
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ATO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 115/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
determinou a distribuição do agravo, após inadmissão do recurso especial por
irregularidade na representação processual, ante a ausência de procuração ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado
subscritor. A parte, embora intimada para sanar o vício, não apresentou a
documentação necessária no prazo, juntando procuração apenas em embargos
de declaração, os quais foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA55826601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:17
Código de Controle do Documento: 10e9dba5-6234-4c71-97c6-03c5af5e93c0

2. A questão em discussão consiste em definir se a juntada posterior de
procuração, apresentada somente após o fim do prazo para regularização e com
data posterior à interposição do recurso especial, é apta a sanar o vício de
representação processual.
3. A regularização da representação deve ocorrer no prazo fixado pelo
Tribunal, nos termos do
§ 2o, I, do

art. 76,
CPC/2015; descumprido o prazo,
o recurso é considerado inexistente, incidindo a Súmula 115/STJ.
Precedente da Corte Especial: “Na hipótese de recurso interposto por
advogado sem procuração nos autos, se a parte recorrente, instada a
regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não
se conhece do pleito recursal, de acordo com o
§ 2o, I,
o
art. 76,
c/c
art. 932,
parágrafo único, do CPC de 2015.” (AgInt nos EREsp n. 1.757.621/RJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
8/10/2024,
14/10/2024.
4. A juntada de procuração somente em embargos de declaração configura
preclusão temporal, pois não é possível perpetuar indefinidamente o prazo para
saneamento.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.940.943/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINT
DE
TELA.
INVIÁVEL.
DOCUMENTO
IDÔNEO.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. AUTOS ELETRÔNICOS. NECESSIDADE.
INTIMAÇÃO. SANEAMENTO DOS ÓBICES. INÉRCIA DOS RECORRENTES.
[...]
5. Na instância superior, em razão da impossibilidade de acesso aos autos
eletrônicos originais, deve o recorrente trazer a cadeia completa de
a fim de demonstrar a regularidade da
procurações/substabelecimentos
representação processual, tendo em vista que a previsão do
§ 5o,
art. 1.017,
.
do CPC não alcança o STJ
6. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou a representação e a
tempestividade (comprovação de feriado
de prazo),
local/suspensão/interrupção
deixando de sanar os óbices no prazo estabelecido.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.918.675/AL,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
15/12/2025,
18/12/2025.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU
CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO CONFERIDO PODERES AO
SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO
NÃO
ATENDIDA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 115/STJ.
[...]
3. A jurisprudência do STJ exige, para o conhecimento de recurso especial,
a presença nos autos de instrumento de mandato ou cadeia de
substabelecimentos que comprove, de forma inequívoca, os poderes
conferidos ao advogado subscritor do recurso, uma vez que a ausência de
procuração ou substabelecimento válido torna o recurso inexistente,
.
conforme a Súmula no 115 do STJ
4. Nos termos do
do Código de Processo Civil, a parte recorrente deve
art. 76
ser intimada para sanar eventual vício de representação processual, sob pena
de não conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA55826601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:17
Código de Controle do Documento: 10e9dba5-6234-4c71-97c6-03c5af5e93c0

5. No caso, a parte recorrente foi regularmente intimada para sanar o vício de
representação processual, mas deixou o prazo transcorrer in albis, não
demonstrando a regularidade da cadeia de representação ou a outorga de
poderes ao subscritor do recurso.
6. A alegação de existência de procuração nos autos originários ou de
prática anterior de atos processuais pelo advogado não supre a ausência
de mandato válido no momento da interposição do recurso para a
.
instância superior
7. Não há se falar em aplicação do princípio da instrumentalidade das formas ou
da primazia do mérito quando já foi oportunizada à parte a regularização da
representação processual. Precedentes.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.008.802/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.913.378/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
27/10/2025,
30/10/2025.
Tendo em vista a inércia da parte no momento oportuno, incide a
Súmula 115/STJ.

2. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:17
Código de Controle do Documento: 10e9dba5-6234-4c71-97c6-03c5af5e93c0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.007.909 / GO
Número Registro: 2025/0292939-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
506558992 50655899220258090051 52421706920198090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: DIONIZIA ANTUNES DA SILVA
ADVOGADO : ISMAEL MARCIANO DE OLIVEIRA NETO - GO047504
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - GO031757A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: DIONIZIA ANTUNES DA SILVA
ADVOGADO
: ISMAEL MARCIANO DE OLIVEIRA NETO - GO047504
TERMO
Documento eletrônico VDA56088126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:55:47
Código de Controle do Documento: 2404d579-4e08-414b-a1d7-be4ea5686673

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:55:47
Código de Controle do Documento: 2404d579-4e08-414b-a1d7-be4ea5686673